Tribunal: STJ
Processo: 5230770-47.2021.8.09.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985554 -
GO(2025/0253128-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENATO DE ABREU REZENDE DE MORAIS
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE FREITAS - GO023506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: FERNANDA PAULA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA - GO036395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
SÚMULA 182/STJ.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de tribunal
superior que, em sessão anterior, rejeitara embargos de declaração e mantivera decisão
que negara provimento a agravo regimental, preservando o não conhecimento de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante, na terceira oposição sucessiva de embargos de declaração na mesma
cadeia recursal, alega omissão, obscuridade e contradição com fundamento nos arts. 619
e 620 do Código de Processo Penal,
do Código de Processo Civil e
do
art. 1.022
art. 263
Regimento Interno do STJ, sustentando desproporcionalidade da pena de 8 anos de
reclusão diante da apreensão de 5 gramas de cocaína, bem como a possibilidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
invocando
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
bons antecedentes e ausência de habitualidade criminosa, e requerendo,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para redimensionar a
reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
obscuridade ou contradição, a justificar a integração por meio de embargos de
declaração, ao reafirmar a incidência da
pela ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
específica e pormenorizada do fundamento de inadmissibilidade (
e ao
Súmula n. 7/STJ)
afastar a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar habeas corpus de ofício.
4. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de embargos de
declaração, é possível rediscutir a dosimetria da pena, inclusive quanto à
desproporcionalidade da reprimenda e ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto
no
§ 4o, da
diante de condenação concomitante por
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA56110040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 11:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c413ab04-d044-469d-967a-026bae6e6e93

associação para o tráfico (art. 35 da
e da necessidade de reexame do
Lei n. 11.343/2006)
conjunto fático-probatório; e (ii) saber se é cabível a concessão de habeas corpus de
ofício para superar o óbice de admissibilidade do recurso especial e revisar o mérito de
decisão que não foi conhecida por ausência de impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração constituem via estreita destinada exclusivamente a sanar
omissão, obscuridade ou contradição do julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do
Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da
causa ou para obter efeito infringente quando ausentes os vícios legais que autorizam o
recurso integrativo.
6. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, reafirmando, pela
segunda vez consecutiva, a incidência da
por deficiência da
Súmula n. 182/STJ
impugnação recursal, uma vez que o agravante não atacou, de forma específica e
pormenorizada, o fundamento de inadmissibilidade relativo à
limitando-
Súmula n. 7/STJ,
se a reiterar teses meritórias já analisadas e rejeitadas em agravo regimental e em
embargos de declaração anteriores.
7. A pretensão de reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
encontra óbice, de um lado, na necessidade de reexame do conjunto
Lei n. 11.343/2006
probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial pela
e, de outro, na condenação do embargante pelo crime de associação
Súmula n. 7/STJ,
para o tráfico (art. 35 da
, circunstância que evidencia dedicação a
Lei n. 11.343/2006)
atividades criminosas e impede a aplicação do benefício, conforme jurisprudência
consolidada do órgão julgador.
8. Inexiste flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a
concessão de habeas corpus de ofício, pois a existência de voto divergente na origem não
configura, por si só, teratologia, e a atuação excepcional de ofício não se presta como
sucedâneo recursal para suprir deficiências de interposição nem para revisar o mérito de
recurso que não ultrapassou a barreira de admissibilidade.
9. Os embargos de declaração evidenciam caráter protelatório, por reproduzirem, pela
terceira vez consecutiva, argumentação já enfrentada e repelida em três pronunciamentos
colegiados unânimes, sem qualquer esforço de demonstrar omissão, obscuridade ou
contradição efetivas, em manifesta subversão da finalidade integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação
da incidência da
quando o acórdão embargado se mostra claro e sem
Súmula n. 182/STJ
omissões, obscuridades ou contradições.
2. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, por evidenciar dedicação a atividades criminosas, impede a
Lei n. 11.343/2006)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para
superar óbice de admissibilidade do recurso especial ou para revisar o mérito de decisão
não conhecida, salvo na presença de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620;
RISTJ,
CPC/2015, art. 1.022;
arts. 33, § 4o, e 35;
art. 263; Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56110040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 11:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c413ab04-d044-469d-967a-026bae6e6e93

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56110040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 11:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c413ab04-d044-469d-967a-026bae6e6e93

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2985554 - GO(2025/0253128-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENATO DE ABREU REZENDE DE MORAIS
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE FREITAS - GO023506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
SÚMULA 182/STJ.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de tribunal
superior que, em sessão anterior, rejeitara embargos de declaração e mantivera decisão
que negara provimento a agravo regimental, preservando o não conhecimento de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
2. O embargante, na terceira oposição sucessiva de embargos de declaração na mesma
cadeia recursal, alega omissão, obscuridade e contradição com fundamento nos arts. 619
e 620 do Código de Processo Penal,
do Código de Processo Civil e
do
art. 1.022
art. 263
Regimento Interno do STJ, sustentando desproporcionalidade da pena de 8 anos de
reclusão diante da apreensão de 5 gramas de cocaína, bem como a possibilidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
invocando
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
bons antecedentes e ausência de habitualidade criminosa, e requerendo,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para redimensionar a
reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55907550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:41
Código de Controle do Documento: ca3d1429-8761-4326-a6cf-c84684a8fc06

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
obscuridade ou contradição, a justificar a integração por meio de embargos de
declaração, ao reafirmar a incidência da
pela ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
específica e pormenorizada do fundamento de inadmissibilidade (
e ao
Súmula n. 7/STJ)
afastar a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar habeas corpus de ofício.
4. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de embargos de
declaração, é possível rediscutir a dosimetria da pena, inclusive quanto à
desproporcionalidade da reprimenda e ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto
no
§ 4o, da
diante de condenação concomitante por
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
associação para o tráfico (art. 35 da
e da necessidade de reexame do
Lei n. 11.343/2006)
conjunto fático-probatório; e (ii) saber se é cabível a concessão de habeas corpus de
ofício para superar o óbice de admissibilidade do recurso especial e revisar o mérito de
decisão que não foi conhecida por ausência de impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração constituem via estreita destinada exclusivamente a sanar
omissão, obscuridade ou contradição do julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do
Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da
causa ou para obter efeito infringente quando ausentes os vícios legais que autorizam o
recurso integrativo.
6. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, reafirmando, pela
segunda vez consecutiva, a incidência da
por deficiência da
Súmula n. 182/STJ
impugnação recursal, uma vez que o agravante não atacou, de forma específica e
pormenorizada, o fundamento de inadmissibilidade relativo à
limitando-
Súmula n. 7/STJ,
se a reiterar teses meritórias já analisadas e rejeitadas em agravo regimental e em
embargos de declaração anteriores.
7. A pretensão de reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
encontra óbice, de um lado, na necessidade de reexame do conjunto
Lei n. 11.343/2006
probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial pela
e, de outro, na condenação do embargante pelo crime de associação
Súmula n. 7/STJ,
para o tráfico (art. 35 da
, circunstância que evidencia dedicação a
Lei n. 11.343/2006)
atividades criminosas e impede a aplicação do benefício, conforme jurisprudência
consolidada do órgão julgador.
8. Inexiste flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a
concessão de habeas corpus de ofício, pois a existência de voto divergente na origem não
configura, por si só, teratologia, e a atuação excepcional de ofício não se presta como
sucedâneo recursal para suprir deficiências de interposição nem para revisar o mérito de
recurso que não ultrapassou a barreira de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55907550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:41
Código de Controle do Documento: ca3d1429-8761-4326-a6cf-c84684a8fc06

9. Os embargos de declaração evidenciam caráter protelatório, por reproduzirem, pela
terceira vez consecutiva, argumentação já enfrentada e repelida em três pronunciamentos
colegiados unânimes, sem qualquer esforço de demonstrar omissão, obscuridade ou
contradição efetivas, em manifesta subversão da finalidade integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação
da incidência da
quando o acórdão embargado se mostra claro e sem
Súmula n. 182/STJ
omissões, obscuridades ou contradições.
2. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, por evidenciar dedicação a atividades criminosas, impede a
Lei n. 11.343/2006)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para
superar óbice de admissibilidade do recurso especial ou para revisar o mérito de decisão
não conhecida, salvo na presença de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620;
RISTJ,
CPC/2015, art. 1.022;
arts. 33, § 4o, e 35;
art. 263; Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 182/STJ; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE ABREU
REZENDE DE MORAIS contra acórdão desta Quinta Turma que, na sessão de 5/2/2026,
rejeitou, à unanimidade, os embargos de declaração anteriores, mantendo a decisão que
negara provimento ao agravo regimental e preservara o não conhecimento do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, nos termos da
(fls. 1140–1141).
Súmula n. 182/STJ
Trata-se de terceira oposição de embargos declaratórios na mesma cadeia
recursal. Rememoro que a Presidência não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da
(fls. 1033–1036). O agravo regimental foi desprovido
Súmula n. 182/STJ
em
por unanimidade (fls. 1090–1091). Os primeiros embargos de declaração
22/10/2025,
foram rejeitados em
(fls. 1119–1120). Os segundos embargos de declaração,
12/11/2025
igualmente rejeitados, em
(fls. 1140–1141).
5/2/2026
Documento eletrônico VDA55907550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:41
Código de Controle do Documento: ca3d1429-8761-4326-a6cf-c84684a8fc06

O embargante aponta omissão, obscuridade e contradição, com fundamento
nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e
do Regimento Interno do STJ (fls. 1153–1154). Alega que a decisão
art. 263
embargada não enfrentou a desproporcionalidade da pena de 8 (oito) anos de reclusão
frente à apreensão de 5 (cinco) gramas de cocaína. Sustenta a possibilidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado do
§ 4o, da
invocando
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
bons antecedentes e ausência de habitualidade criminosa. Subsidiariamente, requer a
concessão de habeas corpus de ofício para redimensionar a reprimenda (fls. 1154–1160).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Como se sabe, a via dos embargos declaratórios destina-se, exclusivamente, a
sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do
Código de Processo Penal. Não constitui instrumento para rediscutir o mérito da causa
nem para obter efeito infringente quando ausentes os vícios legais que autorizam o
recurso integrativo.
O acórdão embargado é claro e suficientemente fundamentado. Reafirmou,
pela segunda vez consecutiva, a incidência da
ao constatar que o
Súmula n. 182/STJ,
agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, o fundamento de
inadmissibilidade aplicado na origem — a
—, limitando-se a reiterar
Súmula n. 7/STJ
teses meritórias já exaustivamente enfrentadas. Registrou, ademais, que a concessão de
habeas corpus de ofício pressupõe flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder,
hipóteses não verificadas no caso concreto.
Essa é a terceira vez que o embargante maneja aclaratórios com o propósito
declarado de infirmar conclusão sobre idêntica matéria, sem lograr demonstrar qualquer
vício real no pronunciamento embargado. As teses reiteradas — desproporcionalidade da
pena, ínfima quantidade de droga e cabimento do tráfico privilegiado — já foram
apreciadas e repelidas no agravo regimental (fls. 1092–1097), nos primeiros embargos
(fls. 1119–1120) e nos segundos embargos (fls. 1142–1148), sempre à unanimidade.
A pretensão de reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§
art. 33,
4o, da
encontra duplo obstáculo. Primeiro, a aferição dos requisitos
Lei n. 11.343/2006
legais da minorante demandaria incursão no conjunto probatório delineado pelas
instâncias ordinárias, o que esbarra na
fundamento que sustentou a
Súmula n. 7/STJ,
inadmissão do recurso especial na origem. Segundo, o embargante foi condenado, por
maioria, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da
,
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA55907550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:41
Código de Controle do Documento: ca3d1429-8761-4326-a6cf-c84684a8fc06

circunstância que, por evidenciar dedicação a atividades criminosas, impede a aplicação
do benefício legal, consoante jurisprudência consolidada desta Turma.
Não se divisa, portanto, flagrante ilegalidade que autorize a concessão de
habeas corpus de ofício. A existência de voto divergente na origem não configura, por si
só, teratologia. A atuação excepcional de ofício não se presta como sucedâneo recursal
para suprir deficiências de interposição nem para revisar o mérito de recurso que não
ultrapassou a barreira de admissibilidade, conforme assentou esta Corte:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS
DE
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os
seus fundamentos (
Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 831.326/SP,
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive de forma
30/11/2018)
específica,
suficiente
e
pormenorizada
(AgRg
no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.234.909/SP,
Turma, DJe
.
2/4/2018)
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma
suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem.
3. O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos
Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como
meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade
(AgRg no
Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.808.615/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
28/3/2025)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.057.205/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
)
23/9/2025.
Registro, por fim, o caráter protelatório dos presentes embargos, que
reproduzem, pela terceira vez consecutiva, argumentação já enfrentada e repelida em três
pronunciamentos colegiados unânimes, sem qualquer tentativa de demonstrar omissão,
obscuridade ou contradição efetivas, em clara subversão da finalidade integrativa do
recurso.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA55907550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:41
Código de Controle do Documento: ca3d1429-8761-4326-a6cf-c84684a8fc06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0253128-5
AREsp 2.985.554 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 523077047 52307704720218090129
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO DE ABREU REZENDE DE MORAIS
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE FREITAS - GO023506
AGRAVANTE
: FERNANDA PAULA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA - GO036395
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO DE ABREU REZENDE DE MORAIS
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE FREITAS - GO023506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555112205647098@
2025/0253128-5 - AREsp 2985554 Petição : 2026/0010917-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:16
Código de Controle do Documento: C6E1D6FD-B431-438F-AEBC-5BF407847904